Tribunal: STF
Processo: RE 1579988
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nathan D’Alto Radis, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:



    “Apelação Cível. Reintegração de Posse. Reserva Extrativista. Ocupação Irregular de Bem público. Prática de Atividades Incompatíveis com as Finalidades de conservação ambiental da reserva. Reintegração de Posse. Cabível. Recurso Provido. 1. Em se tratando de área localizada em reserva extrativista de Jacy-Paraná, instituída pelo Decreto Estadual n. 7.335/96, a ocupação da área deve observar os requisitos estabelecidos na lei, além de ser previamente submetida à aprovação por conselho administrativo respectivo, observando a finalidade de conservação ambiental da Reserva. 2. Reconhecendo-se a natureza pública de área em reserva extrativista, é forçoso concluir que sua ocupação em desacordo com as condições acima caracteriza-se como mera detenção, não podendo exsurgir daí nenhum direito em favor dos ocupantes, visto serem tais imóveis insuscetíveis de usucapião, nos termos da Constituição Federal.” (Processo: 0002293-71.2012.8.22.0021 - Apelação Cível (198), 2ª Câmara Especial, Rel. Des. Hiram Souza Marques, j. 6.8.2019)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, X, XII, LV e LIV, 20, II e § 2º, 93, IX, 109, I, V-A e § 5º, 127 e 129, V, da Constituição da República, bem como do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Compulsando os autos, observa-se que o apelado requereu perante a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental requerimento para licenciamento ambiental rural, através do processo nº 1801/8436/2010, referente ao lote supracitado, contudo informa o apelante que o mesmo não reside no local, pelo que outorgou direitos ao seu pai para administrar a posse da aludida propriedade. Ocorre que a SEDAM verificou que a área em questão encontra-se no interior da Unidade de Conservação (RESEX Jacy-Paraná), objeto de especial preservação não passível de autorização para exploração ou supressão da vegetação nativa.



    Constatou-se, ainda, que a unidade vem sendo desvirtuada pois se constataram infrações e natureza administrativa, bem como crimes tipificados na Lei Federal 9.605/98, aliado ao fato do apelado não possuir nenhum título de domínio definitivo ou mesmo precário do bem, razão pela qual pretende o Estado de Rondônia a reintegração de posse da área.



    Acrescenta, ainda, que o recorrido não é parte da comunidade extrativista existente no local, tampouco fora ouvido pelo Conselho Deliberativo da RESEX a respeito da aquisição da suposta posse até então mantida não atendendo aos requisitos da Lei n. 144/2002.



    Considerando o disposto no artigo 18 da Lei Federal 9.985/2000 [...].



    Com isso, tem-se que por certo que a ocupação do imóvel em questão pelo apelado, deu-se de modo ilegal, pois carente de autorização por parte do Conselho Deliberativo da Reserva, em observância do que dispõe o art. 16, §2º, da Lei Estadual nº 1.144/02.”



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.05.2020. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESERVA EXTRATIVISTA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à determinação da reintegração do Estado de Rondônia na posse do imóvel rural em questão, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. A alegada ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana revela-se adstrita à análise de legislação infraconstitucional, tornando reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1261054 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18-09-2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM IMÓVEL PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1357623 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-04-2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reintegração de posse. Bem público. 3. Incidência das súmulas 279 e 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 577383 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 24-09-2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente